Tribunal: TCU
Processo: 000.461/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento de acordo de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do acordo de leniência celebrado entre a empresa J&F Investimentos S.A. e o Ministério Público Federal, nos termos determinados pelo Acórdão 2726/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fulcro nos arts. 8, III, § 3o, e 11, III, da Resolução-TCU 294/2018, sigilosa a instrução da unidade técnica, bem como as peças 9 e 10 dos autos; 9.2. prosseguir o acompanhamento para avaliar a repercussão do acordo de leniência celebrado com o Ministério Público Federal no que concerne aos processos Processo 030.083/2017-6 e Processo 018.668/2020-8 , sem prejuízo de adotar idêntica medida na hipótese de sobrevir outro processo que tenha como um dos responsáveis a empresa J&F Investimentos S.A.